Tribunal: STF
Processo: Rcl 44174
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Nadja Naira Pinho Cerqueira afirma haver o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no processo nº 0000554-02.2019.5.05.0196, inobservado o decidido nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 1.150/RS e 498/AM. 
    Narra ajuizada demanda contra o Município de Santanápolis/BA, buscando o pagamento de verbas trabalhistas, especificamente diferenças de salário e depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Realça acolhido o pedido em primeiro grau, tendo o Órgão reclamado reformado a sentença, admitindo a validade da transmudação automática do vínculo celetista em estatutário e declarando prescrita a pretensão. Declaratórios aguardam apreciação.
    Sustenta que o Supremo, nos paradigmas, proclamou inconstitucional o aproveitamento, em cargos efetivos de natureza administrativa, de servidores não aprovados em concurso. Frisa contratada, sem submissão a certame, como auxiliar de ensino, tendo sido nomeada, em caráter efetivo, para o cargo de professora municipal, a implicar inadequada transmudação de regime.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do acórdão reclamado. Pretende, no mérito, a cassação do pronunciamento atacado.
    2. Nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 1.150 e 498, o Pleno apreciou a validade de preceitos de leis alusivas aos Estados do Rio Grande do Sul e Amazonas, sem relação com o caso concreto. O pedido veiculado nesta reclamação alicerça-se na transcendência dos motivos determinantes da decisão proferida. Parte-se de exercício interpretativo para guindar, com queima de etapas, controvérsia a este Tribunal.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator